Tribunal: TJES
Processo: 0013401-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013401-97.2020.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADOS:
F E M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DIRETORIA COM PODERES PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSAS DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que a procuração outorgada é datada de janeiro de 2019 e em atenção à data limite para realização da Assembleia Geral (abril de cada ano), os diretores que constam no instrumento de mandato ainda tinham poderes para tanto, não havendo que se falar em irregularidade na representação processual.

2. Ainda que a ação tenha sido ajuizada posteriormente à nova diretoria, a assunção da nova administração não invalida os atos dos outorgantes anteriores, notadamente porque, diante da ausência de prazo máximo legal, a procuração mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção prevista no artigo 682 do Código Civil.

3. E
ste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“o mandato judicial outorgado por pessoa jurídica não se extingue em razão da eleição de sua nova di
retoria”
, o que, inclusive, é plenamente compreensível,
pois “em se tratando de sociedades anônimas, cujas diretorias frequentemente mudam em razão da deliberação de seus respectivos conselhos, razão pela qual, exigir novos contratos a cada mudança de comando seria contraproducente e contrária à lógica empresarial”
(TJES, Classe: Apelação, 035110170483, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 25/01/2017).

4. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013401-97.2020.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADOS:
F E M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após ouvir atentamente a sustentação oral do nobre causídico dos apelados, pedi o retorno dos autos para reexaminar a questão e sedimentar a minha convicção para proferir o voto, o que passo a fazer.

Conforme narrado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença do ID 7362202, integrada pelo pronunciamento do ID 7362204, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito por ausência de capacidade postulatória, nos autos da "Execução de título extrajudicial" ajuizada pela apelante em desfavor de
F E M PUBLICIDADES EIRELI ME
e
MÔNICA DIAS SEIDEL
.

Em suas razões recursais (ID 7362207), alega o apelante, em síntese, que não há vícios na representação processual, pois, no ano de 2019, primeiro teria de ser feita a Assembleia Geral Ordinária, depois a Reunião de Conselho de Administração e, nesta última, seria a eleição de novos diretores que tomariam posse.

Argumenta que, o artigo 6º de seu Estatuto Social prevê que “A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente até o dia 30 de abril de cada ano e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.”
.

Defende que, em 8 de janeiro de 2019, data em que foi outorgada a procuração de fl. 61, não havia ocorrido ainda a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019, nem a Reunião do Conselho de Administração da empresa, tampouco a posse da nova diretoria, tendo sido subscrita por diretores em efetiva posse e com poderes para outorgar o instrumento de mandato.

Contrarrazões no ID 7362211 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

[...] Na decisão retro de id 32366916, discorri que "A petição inicial, datada 01 de setembro de 2020 está subscrita pelo Dr. Rafael Barioni, OAB/ES 23.901, o qual teve poderes outorgados no substabelecimento (com data de 8 de janeiro de 2020 e válido até 26/12/2020) de fl. 36 pela Dra. Juliana Rocco de Oliveira. Esta, por sua vez, teve poderes outorgados pelo Exequente na procuração de fl. 31 (com data de 8 de janeiro de 2019 e com prazo indeterminado), na qual consta a assinatura do Sr. Antonio Pardo de Santayana Montes, Sr Carlos Rey de Vicente, Sr. Jean Pierre Dupui, Sr. Jose Roberto Machado Filho, Sr. Jean Sebastian Moreno Blanco, Sr. Manoel Marcos Madureira e Sra. Vanessa de Souza Lobato Barbosa, devidamente eleitos como diretores do Banco Exequente na Ata de Mudança Estatutária à fl. 29, com data de 02 (dois) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), que alterou "integrantes do Banco até a posse dos eleitos na primeira Reunião de Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019", pelo que, em tal oportunidade, indeferi o pedido de extinção requerido pela executada, oportunizando que a exequente juntasse aos autos documento comprovando que na data da propositura da ação a representação do advogado estava apta.

No entanto, incorri em erro em tal decisão ao oportunizar novamente a regularização da inicial, eis que, como corretamente cientificado pela executada, este juízo já havia advertido a parte exequente no id 24358556 para se manifestar sobre a irregularidade na representação da exequente, após o que esta colacionou procuração e substabelecimento datados de 2023, não tendo corrigido a irregularidade da representação processual da petição inicial.

Ademais, mesmo tendo sido novamente oportunizado à exequente- decisão transcrita no início desta minuta- a juntada de eventual documento que findaria a discussão da referida irregularidade, esta colacionou em anexo ao id 33199308 atos constitutivos do banco de data anterior à solicitada por este juízo, não tendo sido cumprida mais uma vez a regularização da inicial.

Com isso, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma dos arts. 485, I; 801 e 330, I, todos do CPC. Custas quitadas.

Da análise dos autos, vê-se que a petição inicial foi protocolada em 01 de setembro de 2020 e subscrita pelo Dr. Rafael Barioni (OAB/ES 23.901), cujos poderes foram recebidos por meio de instrumento de substabelecimento outorgado pela Drª Juliana Rocco de Oliveira (fl. 36) válido até 26 de dezembro de 2020.

A Drª Juliana Rocco de Oliveira, por sua vez, recebeu, em 08 de janeiro de 2019, procuração
ad judicia
(fls. 31/33-v) dos diretores do Banco Apelante, ora Exequente, eleitos para os cargos até “a posse dos eleitos na primeira Reunião de Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019", conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração fl. 29.

Extrai-se dessa informação que os diretores permanecem em seus cargos até nova reunião do Conselho de Administração que, por óbvio, elegeria novos diretores, ocasião em que, até esse momento, continuariam com poderes para atuar em nome da pessoa jurídica, na forma do Estatuto Social.

O Estatuto Social do Apelante, por sua vez, traz expressamente em seu art. 6º que a “Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente até o dia 30 de abril de cada ano e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem” (fls. 18/19).

Nesse sentido, considerando que a procuração outorgada à Drª Juliana Rocco de Oliveira é datada de janeiro de 2019 e em atenção à data limite para realização da Assembleia Geral, os diretores que constam no instrumento de mandato ainda tinham poderes para tanto, não havendo que se falar em irregularidade na representação processual.

Ainda que a ação tenha sido ajuizada posteriormente à nova diretoria, a assunção da nova administração não invalida os atos dos outorgantes anteriores, notadamente porque, diante da ausência de prazo máximo legal, a procuração mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção prevista no artigo 682 do Código Civil, inexistindo notícia de nenhuma dessas hipóteses nos autos.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“o mandato judicial outorgado por pessoa jurídica não se extingue em razão da eleição de sua nova di
retoria”
, o que, inclusive, é plenamente compreensível,
pois “em se tratando de sociedades anônimas, cujas diretorias frequentemente mudam em razão da deliberação de seus respectivos conselhos, razão pela qual, exigir novos contratos a cada mudança de comando seria contraproducente e contrária à lógica empresarial”
(TJES, Classe: Apelação, 035110170483, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 25/01/2017).

Assim, é válida a procuração conferida à Drª Juliana Rocco de Oliveira e, via de consequência, o instrumento de substabelecimento do subscritor da petição inicial, devendo ser reconhecido o
error in procedendo
por ter julgado extinto o feito em virtude da irregularidade na representação processual.

Por conseguinte, nem sequer seria necessária a intimação para regularizar a representação, pois inexiste notícia ou previsão estaturária de revogação de atos anteriormente praticados quando da assunção de novos dirigentes.

Em recente entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que, até que sobrevenha nova procuração, o documento outorgado anteriormente continua válido, senão vejamos:

[...]
5. A procuração ad judicia é outorgada para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo e, diante da ausência de prazo máximo legal, mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção, na forma do art. 682 do CC/2002.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em razão do poder geral de cautela, o juiz pode, diante das peculiaridades da hipótese concreta, determinar a juntada de procuração ad judicia atualizada, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Trata-se de medida excepcional que demanda fundamentação idônea por parte do juiz.
7. O mero transcurso de alguns meses entre a assinatura da procuração ad judicia e o ajuizamento da ação não justifica, por si só, a aplicação excepcional do poder geral de cautela pelo juiz para exigir a juntada de nova procuração atualizada, tampouco consiste em irregularidade a ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
8. Hipótese em que o Juízo (I) determinou a emenda da inicial, exigindo a juntada de nova procuração, limitando-se a fundamentar que a apresentada está datada de 5 meses antes do ajuizamento da ação, sem consignar qualquer outra circunstância para tal exigência; (II) em razão do descumprimento da medida, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, o que foi mantido pelo acórdão recorrido. 9. Recurso especial conhecido e provido para (I) afastar a multa aplicada à recorrente no julgamento dos embargos de declaração; e (II) anular o acórdão e a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que o processo tenha o seu regular prosseguimento. (REsp n. 2.084.166/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Portanto, em atenção ao entendimento acima e considerando a inexistência de prejuízo, pois possibilitou a defesa da executada, deve ser anulada a sentença, para que seja retomado o prosseguimento do feito, ante a instrumentalidade das formas e o princípio do acesso à justiça, de forma que não cabe ao julgador se ater a minúcias sem que tenha ocorrido o fim precípuo do processo de prestar a devida tutela ao jurisdicionado.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem majoração de honorários, ante o resultado do julgamento (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB – Info 764)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto por acompanhar o voto exarado pela douta relatora.